Tribunal: TJDFT
Processo: 0750805-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSMISSÃO DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. OFÍCIO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO.

1. Sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como ao art. 506 do CPC, não se faz viável a imposição judicial ao DETRAN para transferência da propriedade do veículo objeto da ação, de forma que o cumprimento de sentença deve repercutir unicamente na esfera jurídica dos próprios litigantes.

2. Recurso conhecido e não provido.